Tribunal: TJSP
Processo: 1045301-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.
Reconhecimento da deserção do recurso interposto pelo Banco Pan S/A - Determinação de recolhimento da taxa judiciária – Desatendimento. Recurso não conhecido.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.
Reconhecimento da deserção do recurso interposto pelo Banco Pan S/A - Determinação de recolhimento da taxa judiciária – Desatendimento. Recurso não conhecido.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
Tarifa de cadastro. Julgamento de recurso repetitivo. REsp n. 1.251.331/RS. Admissibilidade da incidência da tarifa no início da relação contratual. Nenhuma ilegalidade verificada em relação à cobrança de tarifa de cadastro.
Cobrança "tarifa de registro do contrato" – Validade.
"Parcela premiável" - Encargo não previsto na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto.
Sentença mantida. Recurso do Banco Pan S/A não conhecido. Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045301-46.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ANA CAROLINA DA SILVA TEÓFILO, é apelado/apelante BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso do Banco Pan S/A e negaram provimento ao recurso da
Ana Carolina da Silva Teófilo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045301-46.2020.8.26.0100 -Voto no 1693
2
VOTO No 1693
APELAÇÃO No 1045301-46.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (28a Vara Cível Foro Central_
APELANTES/APELADOS: Ana Carolina da Silva Teófilo e Banco Pan S/A
JUIZ(A) DE DIREITO: Dr(a). Ana Lucia Xavier Goldman
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência.
Insurgência das partes.
Reconhecimento da deserção do recurso interposto pelo
Banco Pan S/A - Determinação de recolhimento da taxa
judiciária Desatendimento. Recurso não conhecido.
Aplicação
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de
juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para
caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do
sistema de amortização da dívida. Abusividade não
verificada.
Tarifa de cadastro. Julgamento de recurso repetitivo. REsp
n. 1.251.331/RS. Admissibilidade da incidência da tarifa no
início da relação contratual. Nenhuma ilegalidade verificada
em relação à cobrança de tarifa de cadastro.
Cobrança “tarifa de registro do contrato” Validade.
“Parcela premiável” - Encargo não previsto na avença ou
não
contratados
no
caso
concreto.
Falta
de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto.
Sentença mantida. Recurso do Banco Pan S/A não
conhecido. Recurso da autora desprovido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença a fls.195/199, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de
contrato de financiamento para condenar o requerido a restituir à autora o valor pago
a título de seguro prestamista, de forma simples, com correção monetária desde o
desembolso ejuros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da
sucumbência, as partes foram condenadas ao pagamento de custas e despesas
processuais e o réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 20%
da condenação e a autora com honorários sobre o excesso expurgado, observando-se
a gratuidade judicial concedida.
A autora, ora apelante, requereu, em síntese, a total
procedência da ação (fls.20208).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.234/269).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045301-46.2020.8.26.0100 -Voto no 1693
3
O requerido, Banco Pan S/A requereu a improcedência da
ação (fls.211/222).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.228/232).
Determinada
a
complementação
da
taxa
judiciária
(fl.277/278), o Banco Pan S/A deixou de cumprir a decisão (fls.280).
É o relatório.
De início, o recurso de apelação interposto pelo Banco Pan
S/A não comporta conhecimento.
O recolhimento da taxa judiciária relativa ao preparo do
recurso de apelação deve ter como parâmetro o valor atribuído à causa. Entretanto,
apesar da determinação do devido recolhimento, a instituição financeira não cumpriu
o determinado a fls.277/278, conforme certificado a fls.280.
Portanto, o não conhecimento do recurso interposto é medida
de rigor, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.
Passe-se à análise do recurso interposto pela autora Ana
Carolina da Silva Teófilo.
Trata-se de ação revisional de contrato, referente à cédula de
crédito bancário a fls. 31 que a autora, em 02/08/2018, contratou crédito no valor
total de R$25.111/56, a ser pago em 48 parcelas de R$779, 08, com aplicação de
juros remuneratórios de 1,76% ao mês e 23,27% ao ano.
Conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de
Justiça, aplica-se, ao presente caso, o Código de Defesa do Consumidor:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
A aplicação da legislação consumerista, todavia, não significa
conceder tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras
leis aplicáveis à espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado a respeito da
questão.
DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045301-46.2020.8.26.0100 -Voto no 1693
4
A interpretação do enunciado no 530 da Súmula da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que o juiz deve ajustar a
taxa de juros à média do mercado somente se não houver instrumento assinado pelo
devedor definindo a taxa ajustada entre as partes. Desse modo, além de não se
verificar abusividade na taxa de juros contratada (1,76 a.m.), que não ultrapassa
média das taxas praticadas pelo mercado na data da contratação, deve-se priorizar a
livre pactuação da taxa estampada na Cédula de Crédito Bancário a fls.31.
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Tratando-se de cédula de crédito bancário regida pela Lei no
10.931, de 02/08/2004, no que se refere ao alegado anatocismo, imperativo
reconhecer que o inciso I, do § 1o, do artigo 28, da mesma lei, admite expressamente
a capitalização de juros.
Ademais, a questão ligada à cobrança de juros capitalizados é
pacífica na jurisprudência, conforme entendimento cristalizado em súmulas do STJ:
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”; e
“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Note-se que, no caso, os juros foram pactuados pelas partes e
estão estampados no contrato, com a previsão de possibilidade de capitalização, uma
vez que a taxa anual dos juros remuneratórios (23,27%) é superior ao duodécuplo da
mensal (1,76%).
A fixação do percentual de remuneração das instituições
financeiras não se subordina à Lei da Usura, nem se submete ao limite constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045301-46.2020.8.26.0100 -Voto no 1693
5
do artigo 192, § 3o, como tem decidido reiteradamente a jurisprudência, consolidada
no enunciado no 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o
entendimento segundo o qual “as disposições do Decreto 22626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Os contratos bancários envolvem, de algum modo, a
capitalização dos juros. Todavia, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade nessa
operação. Como as instituições financeiras não estão subordinadas à Lei da Usura,
estão autorizadas a fixar taxas de juros acima dos limites de 12% ao ano e modo
diverso de contagem de juros, em especial, se as fórmulas capitalizadas são também
adotadas na remuneração ofertada na captação de recursos no mercado.
Ressalte-se que as instituições financeiras estão subordinadas
à legislação especial, que atribui ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco
Central o poder de regular e disciplinar as operações financeiras.
DA TARIFA DE CADASTRO
Relativamente à cobrança de tarifa de cadastro, sedimentou-
se entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, uniformizado em âmbito nacional
e pela sistemática dos recursos repetitivos, que:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC,
ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA
ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE
CARNÊ
(TEC).
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
MÚTUO
ACESSÓRIO
PARA
PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
(IOF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045301-46.2020.8.26.0100 -Voto no 1693
6
POSSIBILIDADE
(...) 2o Tese - Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para
o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
(REsp n. 1.251.331-RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, 2a Seção, j. 28-08-2013, STJ grifado)
Ademais, conforme entendimento sumulado (Enunciado no
566 da Súmula da jurisprudência do STJ) a cobrança da tarifa de cadastro é válida:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
A finalidade do encargo é remunerar o tratamento de
informações necessárias ao início do relacionamento com a instituição financeira,
bem como custear as pesquisas junto aos serviços de proteção ao crédito.
Na hipótese dos autos, a cobrança da tarifa de cadastro no
valor de R$652,00, foi cobrada de maneira regular, pois o consumidor não
demonstrou já ter suportado anteriormente essa mesma tarifa em transações com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045301-46.2020.8.26.0100 -Voto no 1693
7
instituição financeira, razão pela qual deve ser mantida.
TARIFA DE REGISTRO
A tarifa de registro de contrato contou do contrato e previu
a cobrança.
A cobrança da tarifa de registro de contrato se mostra regular,
tendo em vista que o gravame de alienação fiduciária no certificado de registro e
licenciamento do veículo (fl.32), revela que o órgão de trânsito foi comunicado da
avença, sendo indispensável a anotação para que o veículo não seja penhorado para
garantia de débito em outras ações. Trata-se garantia e benefício para o próprio
consumidor.
Frise-se que o artigo 8o da Resolução Contran 320/2009
dispõe:
“Art. 8o Será da inteira e exclusiva responsabilidade das
instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do
contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução, inexistindo
qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de
veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão
somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais
pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.”
DO RECÁLCULO DO IOF
Cumpre observar que, ainda que o julgamento do Recurso
Repetitivo REsp 1.251.331-RS tenha consolidado o entendimento de que é legítima a
previsão contratual em que se convenciona o pagamento de IOF por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, na hipótese dos autos, considerando a
alteração da base de cálculo do tributo com a exclusão da tarifa de avaliação do bem,
é admissível o recálculo do IOF. Confira-se:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário -
Financiamento de veículo. TARIFA. AVALIAÇÃO
DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ no
Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045301-46.2020.8.26.0100 -Voto no 1693
8
958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver
comprovação do serviço efetivamente prestado ou
abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência
na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do
serviço prestado. Sentença mantida. SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema
972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Cobrança afastada.
Sentença mantida. IOF. Legalidade da cobrança.
Admissível o recálculo do tributo considerando a
exclusão de encargos do montante financiado.
Sentença mantida. RESTITUIÇÃO. Admissibilidade.
Cobrança de tarifa de avaliação do bem, bem como
seguro que se comprovaram abusivas. Restituição
simples.
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
no
1000766-58.2018.8.26.0405;
rel. Fernando Sastre Redondo; 38a Câmara de Direito
Privado; j. 13/11/2019) grifo nosso.
Por fim, em relação ao encargo denominado “parcela
premiável”, verifica-se que sequer foram previstos ou cobrados no contrato, daí
porque, dada a ausência de interesse recursal, não conheço da apelação nesta parte.
Nessas circunstâncias, mantém-se a sentença proferida.
Ante o exposto, não se conhece do recurso interposto pelo
Banco Pan S/A e nega-se provimento ao recurso da autora.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator